Tribunal: TCU
Processo: 004.308/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em aposentadoria interposto por Maria de Fatima Teodoro Dias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Sra. Maria de Fátima Teodoro Dias contra o Acórdão 7711/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão 7711/2024-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.